Tribunal: TJMT
Processo: 1020094-37.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1020094-37.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Verba de Representação, Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM - CNPJ: 03.238.581/0001-92 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMARA MUNICIPAL DE NOVO SÃO JOAQUIM (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO DE OLIVEIRA DOLZAN - CPF: 860.681.801-15 (ADVOGADO), NOVO SAO JOAQUIM CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.965.301/0001-50 (EMBARGANTE), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO), NOVO SAO JOAQUIM CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.965.301/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), KEZIA ALVES DE PAULA BRAGA - CPF: 963.709.471-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO CONHECIDO, À UNANIMIDADE

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO – ILEGITIMIDADE RECURSAL DO MUNICIPIO DE NOVO SÃO JOAQUIM – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Nos termos do artigo 124 da Constituição Estadual, Município não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade.

Segundo entendimento sufragado no STF, a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade ativa, não se conferindo ao ente político a prerrogativa de recorrer das decisões tomadas em sede de ação direta.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE ÓRGÃO ESPECIAL - DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1020094-37.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração interposto pelo Município de Novo São Joaquim contra acórdão que concedeu medida cautelar para suspender o pagamento das verbas indenizatórias nos percentuais estabelecidos, com a suspensão provisória da Lei n. 744/2015, Lei n. 782/2018 e Lei n. 839/2020, do Município de São Joaquim, até a resolução do mérito.

O embargante sustenta omissão no acordão ao argumento de que não foi indicada na decisão a destinação dos recursos que deixarão de ser pagos aos vereadores,
“vez que a verba se encontrava prevista em orçamento municipal e sua destinação diversa poderá causar prejuízos aos cofres públicos no futuro no caso de julgamento do mérito favorável aos vereadores, contrariando a pretensão ministerial”
. (
sic
).

Sob essa perspectiva, pretende o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, para se obter efeitos infringentes, com a correção da omissão aventada (Id.: 132069160).

Há certidão que atesta a tempestividade dos embargos declaratórios (Id.: 133124679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE NOVO SAO JOAQUIM

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégio Órgão:

Acerca da legitimidade
ad causam
do Município de Novo São Joaquim para a interposição dos embargos de declaração, observo que o artigo 124, inciso IX, da Constituição Estadual estabelece que, entre os legitimados à propositura da ação direta de inconstitucionalidade, está o Prefeito, a Mesa da Câmara dos Vereadores ou partido político com representação nesta, quando se tratar de lei ou ato normativo municipal.

Nota-se que referido dispositivo constitucional não atribui legitimidade para o Município, mas sim para o Prefeito.

Portanto, o Município de Novo São Joaquim não tem legitimidade para interpor embargos de declaração, considerando que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal,
“a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa, de modo que somente tem legitimidade para atuar nessa sede processual, seja para propor a ação, seja para interpor os recursos pertinentes durante seu processamento, a pessoa ou entidade designada no texto constitucional para essa finalidade”
(RE 868639/SP, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 09/08/2017).

No mesmo sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR PROCURADOR. LEGITIMIDADE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO. VÍCIO QUE NÃO SE CONVALIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a legitimidade recursal no controle concentrado é paralela à legitimidade processual ativa. Apenas os entes que possuem legitimidade para suscitar o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade podem recorrer no âmbito da ação direta. II – Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 1222145 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 21/02/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 05-03-2020 PUBLIC 06-03-2020)

Confira-se também: “É do Prefeito do Município, e não do próprio Município ou de seu Procurador-Geral, a legitimidade para fazer instaurar, mesmo em âmbito local (CF, art. 125, § 2o), o processo de fiscalização abstrata de constitucionalidade e, neste, interpor os recursos pertinentes, inclusive o próprio recurso extraordinário” (RE 831936 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 16/09/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-195 DIVULG 06-10-2014 PUBLIC 07-10-2014)

Destarte, o Município de Novo São Joaquim não dispõe de legitimidade
ad causam
para propor, nem para apresentar recursos em ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal (art. 124 da Constituição Estadual).

Pelo exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c artigo 51, I-B do RITJMT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2022